Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735057-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAIR ALVES DA SILVA XAVIER D E S P A C H O Nos autos da Ação de Busca e Apreensão, feito principal, o Juízo de origem de origem indeferiu o pedido do autor para que ocorresse a baixa da restrição do veículo, porquanto efetivada a sua apreensão. Em sua Decisão, o Juízo a quo informou que a baixa da restrição somente poderia ocorrer após a efetivação da citação. Irresignado, o autor propôs o presente recurso, com o escopo de reformar a Decisão agravada e excluir o gravame incidente sobre o automóvel. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinado a baixa da restrição RENAJUD referente ao veículo descrito na Inicial. Ocorre que, mediante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que houve a citação por edital do requerido (ID 136232298 dos autos de origem), bem como foi proferida Sentença (ID 143267282 dos autos de origem), julgando-se procedentes os pedidos contidos na Petição Inicial, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário. Assim, intime-se o agravante a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de ser considerado o seu desinteresse no prosseguimento deste feito. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator